Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707757-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE LIMA AQUINO, ELIANE RIBEIRO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Verifico que o preparo fora recolhido dias após a interposição do apelo (ID 14055051). Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo as apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Oportunamente, nos termos do artigo 10 do CPC, no mesmo prazo deve a apelante manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso em relação aos pedidos de nomeação como inventariante e suspensão do feito, tendo em vista que tais pedidos não foram apreciados pelo juízo de origem configurando, assim, supressão de instância. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 17:19:37. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador